Tribunal: TJPA
Processo: 0818968-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818968-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: R M COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0818968-44.2024.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DO ESTADO DE AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DEMONSTRANDO INEXISTÊNCIA DE RECEITAS, PASSIVO SUPERIOR A R$ 633.103,03 (SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS) E SITUAÇÃO DE “INAPTIDÃO” JUNTO À RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 99, §2º, DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 481 DO STJ. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, reformou decisão de 1º grau e deferiu à pessoa jurídica recorrida o benefício da justiça gratuita, em ação de embargos à execução fiscal no valor de R$ 50.432,24 (cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a empresa recorrida, pessoa jurídica com fins lucrativos, faz jus à concessão da justiça gratuita diante de documentação contábil que demonstra ausência de receitas e elevado passivo, e se a decisão monocrática deve ser mantida em observância ao art. 99, §2º, do CPC e à Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de plano da gratuidade em 1º grau violou o art. 99, §2º, do CPC, pois não foi oportunizada à parte a complementação de provas.

4.

A documentação apresentada (balanço patrimonial e demonstrações contábeis de 2024) revela inexistência de receitas, prejuízo acumulado de R$ 633.103,03 (seiscentos e trinta e três mil, cento e três reais e três centavos) e situação de “inaptidão” perante a Receita Federal, elementos suficientes para configurar a hipossuficiência financeira exigida pela Súmula 481 do STJ.

5.

Argumentos genéricos sobre a atividade lucrativa do setor de informática e localização central não prevalecem sobre a prova contábil concreta dos autos.

6.

O deferimento da justiça gratuita resguarda o acesso à Justiça, evitando a extinção prematura dos embargos à execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento do pedido de gratuidade sem intimação prévia da parte viola o art. 99, §2º, do CPC.

2.

Pessoa jurídica pode obter justiça gratuita quando demonstrada, por meio de documentação contábil idônea, a real impossibilidade de arcar com as custas, nos termos da Súmula 481 do STJ.

3.

A ausência de receitas e o passivo contábil expressivo caracterizam hipossuficiência econômica suficiente para concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §2º e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJPA, AI nº 00043004820178140000, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 25.11.2019.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (ID 26030058), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, deferindo à agravante o benefício da justiça gratuita, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 0802870-22.2022.8.14.0301”.

Em suas razões (ID 27188161), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao deferir o benefício da gratuidade à pessoa jurídica recorrida, empresa com fins lucrativos, que não logrou comprovar circunstância excepcional apta a justificar a concessão do benefício. Argumenta que a mera inatividade temporária da empresa não constitui situação de miserabilidade jurídica que justifique a benesse, sendo imprescindível comprovação robusta de hipossuficiência.

Aduz, ainda, que a agravada não apresentou documentos hábeis a evidenciar efetiva incapacidade financeira, limitando-se a juntar peças unilaterais, sem chancela oficial, que não gozam de fé pública. Ressalta, igualmente, que a agravante não trouxe aos autos as alterações contratuais de seu contrato social, das quais poderiam ser extraídas informações relevantes acerca do capital social e da evolução patrimonial da empresa, o que compromete a análise da real condição econômico-financeira da parte.

Defende que, conquanto seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, tal medida exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, não demonstrada no caso. Transcreveu jurisprudência de Tribunais pátrios que corroboram a necessidade de prova robusta da hipossuficiência e a excepcionalidade da concessão da gratuidade a pessoas jurídicas.

Assevera que os indícios constantes nos autos (regular constituição da empresa, localização em área central da cidade de Belém e atuação no ramo de informática, setor comumente lucrativo) afastam a tese de impossibilidade financeira. Argumenta, ainda, que a decisão agravada não poderia ter se amparado na ausência de intimação para complementação de provas, pois a própria agravada não apresentou elementos mínimos que justificassem a concessão do benefício.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e manter a decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O
recorrido RM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA EPP
apresentou contrarrazões (ID 27203330), nas quais sustenta a regularidade da decisão agravada. Defende que a empresa, de fato, encerrou suas atividades em razão da pandemia de COVID-19 e não logrou recuperar-se financeiramente, circunstância comprovada por balanço patrimonial de 2024, que apontou passivo de R$ 633.103,03 (seiscentos e trinta e três mil, cento e três reais e três centavos) e ausência de receitas.

Aduz que a manutenção do indeferimento da gratuidade inviabilizaria o acesso da recorrida à justiça, afrontando diretamente a garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Invoca precedentes de diversos Tribunais reconhecendo a concessão da gratuidade a pessoas jurídicas comprovadamente afetadas pela crise econômica ocasionada pela pandemia.

Além disso, destaca que houve violação ao art. 99, § 2º, do CPC, uma vez que o juízo de 1º grau indeferiu de plano o pedido de gratuidade sem oportunizar a intimação da parte para complementação da prova documental, em flagrante cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática que deferiu a gratuidade em favor da recorrida.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 26030058. Na insurgência, o Estado do Pará sustenta que a decisão singular, ao dar provimento ao agravo de instrumento da empresa e deferir a gratuidade, incorreu em desacerto porque a agravada é pessoa jurídica com fins lucrativos e não demonstrou circunstância excepcional a justificar o benefício; afirma que a simples inatividade temporária não configura miserabilidade jurídica; pontua que a agravada atua no ramo de informática, localizada em área central de Belém, setor usualmente lucrativo; alega que não foram juntadas alterações contratuais do contrato social (de onde se afeririam capital e evolução patrimonial) e que os documentos contábeis apresentados seriam unilaterais, sem chancela oficial, insuficientes para provar impossibilidade de arcar com custas; acrescenta que não houve prova de que o pagamento das despesas comprometeria as atividades; colaciona julgados que exigem prova robusta de hipossuficiência para pessoa jurídica (Súmula 481/STJ) e, ao final, requer a reforma da decisão monocrática para restabelecer o indeferimento de 1º grau.

Passo ao mérito.

A decisão agravada examinou os autos do agravo de instrumento e reconheceu, com base na prova carreada, a presença de probabilidade do direito e perigo de dano processual, notadamente porque o juízo de origem indeferiu, de plano, a gratuidade sem oportunizar a prévia complementação probatória, em afronta direta ao art. 99, § 2º, do CPC, e porque a manutenção daquela decisão poderia conduzir à extinção dos embargos pela ausência de recolhimento das custas.

Além disso, valorizou a documentação contábil que evidencia a inexistência de receitas, o prejuízo contabilizado superior a R$ 633.103,03 (seiscentos e trinta e três mil, cento e três reais e três centavos) e a situação de “inaptidão” perante a Receita Federal, aplicando a orientação da Súmula 481 do STJ quanto à possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica quando comprovada a impossibilidade. Vejamos o entendimento de nossa jurisprudência pátria acerca do presente caso:

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA (SÚMULA 481 DO STJ). RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica (art. 98 do NCPC) que, contudo, deve ter a sua hipossuficiência financeira comprovada, em consonância com o disposto na Súmula 418 do STJ. A empresa agravante demonstrou fazer jus aos benefícios da gratuidade financeira postulada. 2. Reforma da decisão recorrida para deferir a gratuidade judiciária. 3. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22022185120218260000 São Paulo, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 09/09/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/09/2021)

Portento, mantenho, por seus próprios fundamentos, essa compreensão. Em primeiro lugar, a irregularidade procedimental identificada permanece incontornável: o § 2º do art. 99 do CPC impõe ao magistrado o dever de, antes de indeferir a gratuidade, intimar a parte para comprovar os pressupostos do benefício.

Foi justamente a ausência dessa providência que motivou a reforma, circunstância expressamente reconhecida na decisão monocrática e reafirmada pelas contrarrazões, que transcrevem o próprio teor legal.

No tocante ao quadro fático-probatório, não procede a assertiva de que a agravada se limitou a declarações unilaterais destituídas de valor. Consta dos autos balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2024 indicando passivo de R$ 633.103,03 (seiscentos e trinta e três mil, cento e três reais e três centavos) e ausência de receitas (elementos expressamente referidos quando do provimento do agravo de instrumento), além da informação de inaptidão cadastral, o que reforça a plausibilidade de inviabilidade financeira momentânea.

A objeção de que a empresa atua em ramo “geralmente lucrativo” e em “localidade central” não se sustenta como regra de experiência suficiente para ilidir prova contábil concreta. O processo não comporta presunções adversas baseadas em abstrações econômicas do setor; prevalece a prova especificamente produzida nos autos, que foi considerada na decisão impugnada.

Também não convence a alegação de que a ausência de alterações contratuais impediria o deferimento. As eventuais lacunas documentais, se existentes, deveriam ter sido supridas mediante a intimação prevista no art. 99, § 2º, providência omitida pelo juízo
a quo
.

A “insuficiência documental” foi justamente a razão legal para, em sede recursal, reconhecer a necessidade de oportunizar prova e, diante do quanto já trazido, assegurar a gratuidade para viabilizar o acesso à Justiça, evitando o perecimento do direito pela extinção do feito originário.

A jurisprudência invocada pela Fazenda, embora registre a excepcionalidade da gratuidade para pessoas jurídicas, não conflita com o entendimento aplicado no caso. A própria Súmula 481 do STJ condiciona a concessão à comprovação da impossibilidade, requisito que, no estado atual dos autos, se encontra demonstrado por prova contábil idônea, como reconhecido na decisão agravada e reafirmado pelos precedentes deste Tribunal ali citados.

Relevante lembrar, ainda, o contexto descrito nas contrarrazões: a recorrida narrou que, em razão da pandemia de COVID-19, enfrentou graves dificuldades, culminando no encerramento das atividades, quadro que permanece sem recuperação, e cuja materialidade foi corroborada pelos documentos financeiros apresentados. Tal panorama reforça a adequação da medida para não inviabilizar o exercício do direito de ação.

Por fim, ressalto que a controvérsia do processo de origem (embargos à execução fiscal) envolve discussão de crédito tributário cujo auto de infração atingiu o montante de R$ 50.432,24 (cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos). Dada a natureza da ação, a exigência de recolhimento imediato de custas sem a devida análise do direito à gratuidade poderia comprometer o acesso à jurisdição, desenhando o perigo de dano reconhecido na decisão monocrática.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025